Tribunal: TJMT
Processo: 1006523-90.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006523-90.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.237.831-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.237.831-04 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – VALORES REVISADOS – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO INDÉBITO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1006523-90.2021.8.11.0002, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – VALORES REVISADOS – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO INDÉBITO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O Juízo de primeiro grau expôs os motivos de seu convencimento pela parcial procedência dos pedidos iniciais, bem como fundamentou adequadamente sua decisão, tanto é que viabilizou a interposição do presente recurso, possibilitando às partes o amplo direito de defesa, razão pela qual descabe falar ausência de fundamentação.

Inexiste cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória.

Não há que se falar em inépcia, se a petição inicial preenche os requisitos exigidos no art. 319 do Código de Processo Civil.

Os juros remuneratórios devem ser limitados quando discreparem significativamente da taxa média praticada pelo mercado ao tempo da contratação e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Não existe interesse recursal em debater sobre matéria que a parte obteve êxito em primeira instância.”
(Id. 235311699)
.

Em suas razões, de Id. 236928657, a parte embargante sustenta que
“o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.061.530/RS E 1.821.182/RS, entendeu que o risco do negócio para Crefisa é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para clientes nesse perfil, e que não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas, conforme Resolução n.º 1.064, de 05.12.85 do Conselho Monetário Nacional.”

Assevera, em seguida, que
esta Colenda Câmara Cível foi omissa na análise do v. REsp 1.821.182/RS citado pela parte Embargante em seu recurso de apelação, analisando o caso apenas sob a égide do REsp 1.061.530/RS, incorrendo na equivocada manutenção da sentença.”

Requer, assim,
“acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios, pretendendo o prequestionamento dos dispositivos legais citados e ajuste da taxa de juros remuneratórios à média do mercado, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 238870192, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Cuida-se de apelação cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e danos morais proposta por ANITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para revisar os juros remuneratórios fixados no contrato impugnado e determinar que sejam recalculados conforme a taxa média de mercado à época da contratação, com abatimento da dívida ou restituição na forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

[...]

Do mérito.

No mérito, defende a Crefisa que a taxa de juros remuneratórios não é excessiva e deve prevalecer tal como pactuado entre as partes.

Como se sabe, é pacífico o entendimento atual de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às demandas revisionais de contratos bancários, eis que a atividade se subsume ao conceito de serviço, sendo plenamente possível a readequação das cláusulas abusivas e ilegais, com fundamento nos arts. 6º, V, e 51 da Lei nº 8.078/90.

Deste modo, não tem cabimento a pretensão de se limitar a averiguação pelo Poder Judiciário de abusos e ilegalidades nos contratos firmados, sob o argumento de que os princípios da boa fé contratual, da função social do contrato e do pacta sunt servanda , assim como a força obrigatória dos contratos de adesão, impeçam a modificação de cláusulas livremente aceitas pelas partes no momento da celebração.

No entanto, o fato de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato em questão e de ser possível a sua revisão, não permite concluir-se, automaticamente, pela abusividade das cláusulas livremente pactuadas, que deve estar evidenciada nos autos.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933)- Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

Ademais, há de sopesar que “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

No caso, o contrato pactuado entre as partes aponta a cobrança de a taxa de juros pactuada foi de 22,00% a.m. e 987,22% anual, agindo, assim, com acerto o Magistrado sentenciante, uma vez que realmente o percentual contratado é demasiadamente abusivo, ultrapassando sobremaneira a taxa de mercado para o período, que, na data de pactuação do contrato, foi de 7,24 % ao mês 172,39% ao ano, impondo-se ao consumidor uma desvantagem exagerada e que, consequentemente, merece intervenção judicial.

Desse modo, tenho que o Magistrado a quo julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Quanto ao pedido sucessivo de modificação do indébito para a forma simples, deixo de conhecer do recurso no ponto, por ausência de interesse recursal, uma vez que tal pretensão foi determinada na sentença.
”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024